Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos originários, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento dos ativos financeiros, objeto da penhora. Intimada a se manifestar acerca da ausência de interesse recursal, a agravante requereu a desistência do recurso (ID no 13679451). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator